Tribunal: STF
Processo: RE 722610
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. ADI Nº 3.772. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 726. IMPOSSILIBIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O acórdão paradigma da matéria foi publicado em 29.10.2009. E a súmula STF nº 726: “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”, cuja aplicação é pleiteada foi aprovada na sessão Plenária de 26.11.2003.



    2. In casu, o recurso extraordinário foi provido para restabelecer a sentença, porquanto o acórdão impugnado está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, fixada na ADI nº 3.772 - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, fazendo jus ao regime especial de aposentadoria o professor que exerce atividades no estabelecimento de ensino, embora fora da sala de aula.



    3. Nego provimento ao agravo regimental.